Tribunal: STF
Processo: RE 571206
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO. CONTROVÉRSIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOVAÇÃO RECURSAL INDEVIDA.



    1. A identificação dos elementos envolvidos no equilíbrio econômico-financeiro do contrato objeto deste processo depende de uma análise minuciosa dos fatos e das provas, bem como do respectivo contrato, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 



    2. Não constando das razões do recurso extraordinário, a alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição representa uma indevida inovação recursal e, por isso, não pode ser conhecida. Precedentes. Hipótese, ademais, que o acórdão está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.